Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DOLO COMO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO COM CHEQUE CANCELADO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. ARDIL PERCEBIDO DEPOIS DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL E DO DUT EM BRANCO COM FIRMA AUTENTICADA EM CARTÓRIO. NEGÓCIO ANULADO. SITUAÇÃO INCONTROVERSA. CELEBRAÇÃO PELO FALSÁRIO, EM SEGUIDA, DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM TERCEIROS ATUANTES NESSE RAMO DE NEGÓCIO. FALTA DE CAUTELA DOS ADQUIRENTES. NÃO EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO BEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR AJUSTADO. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL. REVENDA EM SEGUIDA PARA OUTRA PESSOA. GANHO FÁCIL E RÁPIDO. CONLUIO PARA LOCUPLETAMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COM SOLIDARIEDADE DOS ENVOLVIDOS NOS ATOS ILÍCITOS COMETIDOS EM PREJUÍZO DO PROPRIETÁRIO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. OFENSA À HONRA COMO DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA O BENEFICIADO COM A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A ATUAÇAO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL NÃO ACARRETA A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecido pela sentença, com fulcro no art. 145 do CC, o dolo como causa da compra e venda de automóvel em que o ardil consistiu no pagamento pelo fraudador do preço mediante depósito de cheque cancelado em conta bancária do proprietário, somente descoberta no dia seguinte à realização do negócio, após a devolução pela instituição financeira, quando o veículo e o DUT com a firma reconhecida em cartório estavam em poder do adquirente enganador, e anulada essa avença, na forma do art. 171, inc. II, do CC, a falta de impugnação mediante recurso permite considerar se tratar de situação incontroversa pela ocorrência de preclusão.
2. A compra e venda sucessiva realizada pelo fraudador com terceiros, atuantes no segmento de compra e venda de veículos, sem lhe exigir autorização do proprietário do automóvel para negociá-lo em nome dele e com pagamento de preço vil, inferior a 50% da avaliação de mercado, com o propósito de locupletamento fácil e rápido em detrimento do proprietário, demonstra atuação imbuída de má-fé, em conluio para prejudicá-lo.
3. A anulação do negócio jurídico pelo reconhecimento do dolo como vício de consentimento, conforme a previsão dos arts. 145 e 171, inc. II, do CC, implica responsabilidade civil subjetiva solidária dos envolvidos, consoante a previsão dos arts. 186, 927, caput e 942, todos do CC.
4. Sem a possibilidade de devolução do veículo objeto dos negócios jurídicos anulados, porque vendido para terceiro de boa-fé, nos termos do art. 182 do CC, impõe a indenização à vítima pelo valor equivalente apurado em avaliação de mercado do automóvel não impugnada.
5. O dano moral relacionado com a ocorrência de vício do negócio jurídico entre particulares enseja a reparação pecuniária, conquanto demonstrada concretamente sua ocorrência, mas não quando se verifica dos elementos de prova coligidos haver sido a própria vítima a única causa da ofensa a sua honra, ao declarar falsamente à autoridade policial ter sido vítima de roubo do automóvel com a intenção de reaver com rapidez o bem objeto do negócio fraudulento de que foi vítima.
6. O reconhecimento de que as partes litigantes foram vencedoras e ao mesmo tempo vencidas na demanda indenizatória de dano material e reparatória de dano moral faz com que as verbas sucumbenciais sejam distribuídas proporcionalmente entre elas em partes igualitárias em razão do êxito em um dos pedidos e do insucesso no outro, consoante a previsão do art. 86, caput, do CPC.
7. Suspende-se, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte beneficiada pela gratuidade de justiça, mas não para quem foi citado por edital e é defendido pela curadoria especial, porque a atuação da Defensoria Pública ocorre pelo desempenho de munus publico estabelecido em lei, e não pelo atendimento à pessoa com insuficiência comprovada de recursos financeiros.
8. Apelação conhecida e provida parcialmente.